Tribunal: STF
Processo: ARE 1522389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Conforme disposto no artigo 26-A da Lei Complementar Estadual nº. 13.259/2009, vigente ao tempo da inativação, o tempo em que o servidor esteve afastado para mandato classista deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial.



    APELAÇÃO PROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 40, § 4º e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida a lume diz respeito a pleito de contagem do tempo de atividade sindical como tempo especial, para concessão de aposentadoria especial, na forma prevista no artigo 27, II, da Constituição Estadual, artigo 26-A da Lei Complementar nº. 14.640/2014, artigo 26-A da Lei Complementar nº. 13.961/2012, artigo 64, XIV, "f", artigo 149 da Lei Complementar nº. 10.098/94 e artigo 1º da Lei Estadual nº. 9.037/90.



    O recorrido defende a ausência de direito líquido e certo do impetrante, sob o argumento de que a autoridade coatora agiu no estrito cumprimento do princípio da legalidade ao tornar sem efeito o ato de concessão de aposentadoria especial, uma vez que o recorrente não preencheu os requisitos previstos na legislação aplicável.



    (...)



    Nesse aspecto, a Lei Complementar nº. 13.259/2009, que dispõe sobre o Quadro Especial de Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul criado pela Lei n.º 9.228/91, previa, em seu artigo 26-A, vigente ao tempo da concessão da aposentadoria, o seguinte:



    (...)



    Ou seja, da leitura do caput do referido artigo - com redação então vigente - verificase expressa disposição de que os períodos decorrentes de afastamentos previstos no artigo 64 da Lei Complementar Estadual nº. 10.098/94 seriam considerados como de efetivo exercício para fins de concessão de aposentadoria especial.



    Nesse aspecto, o artigo 64, inciso XIV, "f", da Lei Complementar nº. 10.098/94, prevê o seguinte:



    (...)



    Pois bem. No caso, foi concedida aposentadoria especial ao recorrente, em 31/06/2018 (evento 1, OUT4, origem), ato que foi chancelado pelo Tribunal de Contas do Estado, em 12/02/2020 (evento 1, PROCDM3, fls. 57/61, origem).



    Posteriormente, em 23/07/21, o ato de concessão de aposentadoria foi tornado sem efeito pelo IPE Prev, sob o fundamento de que o servidor não cumpria com os requisitos legais para aposentadoria especial, uma vez que esteve afastado do cargo pelo período de 3.785 dias, para o desempenho de mandato classista, período que a administração entende não ser computável como atividade de risco.



    Contudo, como referido acima, o afastamento para mandato classista (art. 64, inc. XIV, "f", da LC nº 10.098/94) deve ser computado como efetivo exercício para fins de concessão de aposentadoria especial, na forma do artigo 26-A da Lei Complementar nº. 13.259/2009, vigente ao tempo da inativação.



    Dessa forma, tem-se que a decisão da administração, de tornar sem efeito o ato de concessão da aposentadoria especial ao apelante, vai de encontro ao que a lei prevê.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente